Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-92.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO – Portaria no 1.606/2005 do DETRAN não obriga a pessoa jurídica que atua no ramo de compra e venda de veículos a providenciar a averbação da transferência do bem perante o órgão de administração do trânsito – Obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 do Código de

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO – Portaria no 1.606/2005 do DETRAN não obriga a pessoa jurídica que atua no ramo de compra e venda de veículos a providenciar a averbação da transferência do bem perante o órgão de administração do trânsito – Obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro – Contudo, obrigação de comunicação da venda – Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Comunicação de venda realizada – Além disso, existência de inclusão de gravame em benefício da Instituição Financeira – Débitos posteriores à comunicação de venda – Sem demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade – Falta de pressuposto para a indenização por dano moral – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004033-
92.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILZA GOMES
DOURADO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORCINI &
PORCINI VEICULOS LTDA, JANETE RODRIGUES PORCINI, ALEXANDRE
FERREIRA RODRIGUES, MARCELO PORCINI e APARECIDO PORCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004033-92.2019.8.26.0020 -
2
Apelação Cível no 1004033-92.2019.8.26.0020
Apelante: Nilza Gomes Dourado dos Santos
Apelados: Porcini & Porcini Veículos Ltda, Aparecido Porcini, Janete
Rodrigues Porcini, Alexandre Ferreira Rodrigues e Marcelo Porcini
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35254)
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO - INDENIZAÇÃO
Portaria no
1.606/2005 do DETRAN não obriga a pessoa
jurídica que atua no ramo de compra e venda
de veículos a providenciar a averbação da
transferência do bem perante o órgão de
administração do trânsito
Obrigação do
comprador em realizar a transferência do
veículo perante o órgão de administração do
trânsito
Artigo 123 do Código de Trânsito
Brasileiro

Contudo,
obrigação
de
comunicação da venda Artigo 134 do Código
de Trânsito Brasileiro – Comunicação de
venda realizada
Além disso, existência de
inclusão
de
gravame
em
benefício
da
Instituição Financeira
Débitos posteriores à
comunicação de venda
Sem demonstração
do ato ilícito e do nexo de causalidade Falta
de pressuposto para a indenização por dano
moral Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por NILZA
GOMES DOURADO DOS SANTOS (fls. 131/135) contra a r. sentença de fls.
122/128, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de
Freguezia do Ó da Comarca de São Paulo, Dra. Fernanda Mendes Simões
Colombini, extinguiu o processo sem face de ALEXANDRE FERREIRA
RODRIGUES, sem resolução do mérito, pois parte ilegítima, e julgou
parcialmente procedentes os pedidos em face de PORCINI & PORCINI
VEÍCULOS LTDA, APARECIDO PORCINI, JANETE RODRIGUES PORCINI
e MARCELO PORCINI, determinando a transferência do veículo para a
titularidade do atual proprietário e do débito de R$ 2.338,15, na medida em
que comunicada a venda do veículo em 20.1.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004033-92.2019.8.26.0020 -
3
A apelante diz que a falta de transferência lhe
acarretou prejuízos. Menciona a inscrição negativa de seu nome em
cadastro perante o departamento de trânsito. Atribui responsabilidade aos
apelados. Entende caracterizado o dano moral. Requer indenização. Postula
o provimento do recurso.
Transcurso do prazo sem oferta de contrarrazões.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça,
razão pela qual é dispensada de preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Prescreve o artigo 30 da Portaria do DETRAN de
no 1.606/2005 que a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda
de veículos não está obrigada a providenciar a averbação da transferência
do bem perante o órgão de administração do trânsito.
E, nos termos do artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro, a regularização da averbação da venda feita a terceiro
incumbe exclusivamente ao comprador.
Nesse
contexto,
os
apelados
não
tinham
obrigação de promover as medidas necessárias à transferência do veículo
junto ao Detran quando da alienação do bem a Angela Ribeiro Oliveira (fls.
99).
Todavia, estavam obrigados a comunicar ao
DETRAN a venda do bem feita ao terceiro, nos termos do artigo 31 também
da Portaria do DETRAN de no 1.606/2005 e o disposto pelo artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro que diz: “No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004033-92.2019.8.26.0020 -
4
do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
E, de certo modo, a comunicação de venda foi
realizada, seja com a inclusão da intenção de gravame realizada pelo
agente financiador (fls. 99), seja pela comunicação de venda registrada
perante o órgão de trânsito em 20.1.2012 (cf. extrato de fls. 31).
O documento de fls. 30 informa o cadastro de
débitos relacionados a multas a partir de dezembro de 2013.
Por sua vez, o documento de fls. 31/32 atesta
débitos relacionados a impostos dos exercícios dos anos de 2013 e 2014;
seguros obrigatórios dos anos de 2017 e 2018 e licenciamento dos anos de
2016 e 2017.
Portanto, os débitos registrados em nome da
apelante, inclusive em cadastro administrativo (fls. 31), são posteriores à
comunicação da alienação.
Nesse contexto, não há demonstração de ato
ilícito praticado pelos apelados, tampouco de nexo de causalidade entre a
conduta deles e o prejuízo moral alegado, devendo a apelante buscar
eventual direito em face do terceiro adquirente do veículo ou do atual
possuidor, sujeitos responsáveis pelos pagamentos.
Para
a
responsabilização
subjetiva,
é
indispensável a demonstração da conduta ilícita, do prejuízo e do nexo de
causalidade entre ambos. Desse modo, falta pressuposto para a
indenização pelo dano moral.
Sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Ausente a oferta de contrarrazões, deixo de fixar
honorários de sucumbência em desfavor da apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

Relator